Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009868-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - CNPJ: 02.418.168/0001-47 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES - CPF: 041.221.538-16 (EMBARGANTE), HAROLDO HATANAKA - CPF: 010.174.928-75 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES - CPF: 581.012.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC
–

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,contradição e omissão)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Sistemas de Comunicação de Juara Ltda.
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por ela
,
ratificando a decisão, proferida pelo juízo singelo, que recebeu a petição inicial
de Ação Civil Pública

por Ato de Improbidade Administrativa.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório, ao deixar de analisar a preliminar e impossibilidade jurídica do pedido em razão do princípio da
devolutividade
recursal.

S
ustenta que, a seu ver, a decisão está eivada de obscuridade
e omissão, eis que não foram analisadas as matérias com relação à ausência de citação em processo administrativo, bem como acerca do Tema 1.199 do STF.

Demais disso, opõe os embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
1
87456199
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Sistemas de Comunicação de Juara Ltda., em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela, ratificando a decisão, proferida pelo juízo singelo, que recebeu a petição inicial de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente,
a
Embargante afirma que a decisão embargada é omissa
, obscura e
contraditória
.

Sem razão a Embargante.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexiste vício a ser sanado, uma vez que ficou expresso no acórdão recorrido a demonstração de indício de ato ímprobo, de forma que
o recebi
mento
da petição inicial é devido
. Veja-se:

[...]

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Não obstante os argumentos recursais, extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Civil registrado no SIMP sob o n° 002987-038/2017, conforme Portaria n° 17/2017-PJ/Juara/Cível, objetivando averiguar a prática de atos de improbidade administrativa e irregularidades no procedimento de Licitação Tomada de Preços no 03/2017 realizado pelos Agravados, no Município de Juara/MT.

Na hipótese, constatou-se que irregularidade em procedimento licitatório Tomada de Preços no 03/2017 cujo objeto era a “Contratação de empresa de Rádio Difusora Sonora, com transmissão de sinal em todo território do Município de Juara/MT, para divulgação de matérias de interesse público”, consagrando-se vencedora a empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME (RÁDIO TUCUNARÉ).

Há nos autos, inclusive, indícios suficientes de que a referida rádio era de propriedade dos requeridos, ora Agravantes. Entrementes, na semana anterior à abertura da sessão da Tomada de Preços no 03/2017, eles transferiram e cederam a propriedade da empresa para Valéria Souza Galvão Domingues, o que demonstra,
a priori
, tentativa de descaracterizar o impedimento do artigo 9o, § 3o inciso III, da Lei de Licitações, já que possuíam vínculo com o Município de Juara/MT por serem servidores públicos municipais, o que demonstra a conduta ímproba, em tese, cometida.

Nessa quadra, não vislumbro hipótese de rejeição sumária da demanda, subsistindo, na verdade, fortes indícios de irregularidades consistentes na fraude ao referido procedimento licitatório.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado, sob minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS COM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS – ACOLHIMENTO – RECEBIMENTO DA INICIAL – ENTREGA DE PRODUTOS DIVERSOS DO PREVISTO EM CONTRATO – MARCA, QUALIDADE E PREÇO INFERIORES – CONDUTA DOLOSA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Constando da inicial, a descrição da conduta danosa, praticada pela parte requerida, a indicação do prejuízo causado ao erário, por ato seu, enriquecimento ilícito e ofensa aos Princípios da Administração Pública, não há falar em carência da ação, por ausência de interesse processual.

Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, rejeita-se a preliminar.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa, quanto aos contratos em que não figura como parte.

Havendo demonstração da prática de ato improbo, descrita nos artigos 9o, 10 e 11, da LIA, correta se mostra o recebimento da inicial.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

(N.U 1006310-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)

Subsistindo indícios da prática de atos de improbidade, que serão devidamente apurados no decorrer da demanda judicial, com a devida instrução probatória, assegurado o devido processo legal e as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tenho que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao receber a inicial.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

[...]

Desta feita,
está devidamente fundamentada a decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargante.

Além do mais, o entendimento constante na decisão embargada
, em relação
à
ausência de análise quanto à impossibilidade jurídica do pedido,
se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apreciação das matérias ainda que sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da
devolutividade
restrita do Agravo e a supressão de instância.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida.

Na questão em exame, o periculum in mora
diligencia
a favor da Fazenda Pública e em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte vez que a nova norma modificou apenas a destinação do produto de arrecadação de modo que a eficácia pode ocorrer no mesmo exercício.

(N.U 1011767-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

Logo, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública, necessária a anterior manifestação do juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

De fato,
denota-se das razões recursais que, na verdade,
a
Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer
omissão,
obscuridade

ou contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
do não provimento do recurso interposto.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se,
bem como que o entendimento se encontra consolidado na jurisprudência deste Sodalício,
inexiste
vício a ser suprido.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO
REGIMENTAL
NOS

EMBARGOS
DE

DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL
–PARADIGMA
ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO
DESEGURANÇA

–INVIABILIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante
de tais fundamentos
, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Sistema de Comunicação de Juara Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023